Tribunal: TCU
Processo: 041.715/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4354/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.715/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Leite Joao (XXX.507.647-XX); Ana Paula da Silveira Cordeiro (XXX.312.027-XX); Ana Rita Arriaga Muxfeldt Rosa (XXX.887.321-XX); Andre Luis Scherer (XXX.261.130-XX); Flavio Jose Righi Marco (XXX.872.306-XX); Hugo Ernesto Prado Barbosa (XXX.818.648-XX); Jose Rubens Bezerra Silva (XXX.682.583-XX); Pablo Oller Mont Serrath (XXX.830.398-XX); Paulo de Tarso Guerra de Oliveira (XXX.654.402-XX); Roberto Wagner Duarte Xavier (XXX.052.702-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.